Tribunal: TJDFT
Processo: 0730103-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÚNICA DILIGÊNCIA. INFRUTÍFERA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. INDEFERIDO. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) única diligência (busca) resultou infrutífera; (iii) indeferido o pedido de pesquisa de endereços da parte devedora nos sistemas judiciários; (iv) a parte autora não indicou novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão e do precedente indeferimento do pedido de efetivação de pesquisa nos sistemas conveniados para esse fim.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. A imediata extinção do processo, em que teria sido realizada concretamente única diligência de busca, e que não teria sido dada oportunidade em prol da parte credora à consulta de endereços da parte devedora via sistemas judiciários, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito (CPC, arts. 4o e 6o).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, inc. IV; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983239, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.4.2025; acórdão 1979923, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 1.4.2025.